Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. RECUSA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE TAXATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A relação jurídica existente entre as partes encontra-se submetida às normas da Lei n.o 8.078/90, de modo que as cláusulas de exclusão de cobertura de procedimentos médicos devem ser interpretadas restritivamente, de modo a privilegiar o direito à vida em detrimento do interesse econômico da operadora do plano de saúde, sob pena de extrapolar os limites da razoabilidade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, aos planos de saúde é permitido estipular a exclusão de doenças do rol de cobertura contratual. Todavia, não podem ser impostas restrições ao tratamento prescrito pelos médicos assistentes no que se refere às patologias cobertas contratualmente.
3. Evidenciado que a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde não teria o condão de acarretar abalo à dignidade ou à reputação da parte autora, circunscrevendo-se à órbita dos dissabores decorrentes do descumprimento contratual, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.